Tribunal: TJMT
Processo: 0002415-07.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002415-07.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 020.300.671-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE MARIA PAULA FREITAS - CPF: 000.233.571-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. STANDARD PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, por ter, supostamente, desferido golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a morte.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da pronúncia ou se deve haver a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante
à
alegada ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir
:

1
. O
standard
probatório na decisão de pronúncia exige indícios mais consistentes que os necessários para o recebimento da denúncia, devendo aproximar-se da certeza, sem, contudo, atingi-la plenamente.

2
. Havendo elementos probatórios que indiquem a materialidade e suficientes indícios de autoria do crime doloso contra a vida, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

3
. A análise do
animus necandi
, no caso concreto, demanda aprofundamento probatório próprio da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O standard probatório para a pronúncia exige elementos que indiquem probabilidade elevada de autoria, superior ao necessário para o recebimento da denúncia, sem necessidade de certeza plena. 2. A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de
animus necandi
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0005960-83.2016.8.11.0004,
Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024; TJMT, N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023; STJ, RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO DA SILVA SOUZA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

(MT)
, que a
pronunciou a fim de que seja submetid
a
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do
C
ódigo
P
enal
(Id. 253611668).

Em síntese
,
o recorrente postula em suas razões

a
reforma da decisão de pronúncia, sustentando

a ausência de
animus necandi
,
razão pela qual pugna pela

desclassificação para o crime de lesão corporal,
previsto no art. 129, do Código Penal
(Id.253611679)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
55336650
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
2
53611686
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador

Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
57349167
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo réu.

No caso em análise,
o
recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia postulando a reforma da decisão ao argumento
de que não há
animus necandi
em sua conduta
,
razão pela qual pugna pela

desclassificação para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de setembro de 2019, por volta das 23h34min, na Rua 18, no 1695-W, esquina com a Rua A, em frente ao “Bar do Chicão”, Bairro Jardim Presidente, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, matou José Maria Paula Freitas, consoante laudo de necrópsia de fls. 28/38.

Segundo consta, no dia, horário e local dos fatos, o réu encontrava-se em um estabelecimento comercial denominado “Bar do Chicão”, fazendo uso de bebidas alcoólicas e apostando em jogos de azar. Em determinado momento, o denunciado se desentendeu com os proprietários do local Robison e Eliane.

Apurou-se que em razão do conflito narrado alhures, o denunciado foi até sua residência, apoderou-se de uma faca e retornou até o local, com propósito de matar Robison e sua companheira Eliane Rocha Gonçalves.

Ato contínuo, ao perceberem que o denunciado retornou ao bar, as pretensas vítimas conseguiram fugir e se esconderam na residência que fica ao lado do estabelecimento comercial.

Nesse momento, apurou-se que José Maria Paula Freitas se encontrava no local e tentou intervir na situação. Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe de faca na região torácica da vítima José Maria Paula, produzindo os ferimentos que foram a causa da sua morte, conforme laudo de necrópsia de fls. 28/38.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência
LEANDRO DA SILVA SOUZA
, dando-o como incurso nas penas do
art. 121 do Código Penal Brasileiro
, requerendo que, após o recebimento e autuação desta, seja o denunciado citado, interrogado, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução criminal, as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, seja
PRONUNCIADO
e levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri, para que seja
CONDENADO
na forma que se requer na presente exordial acusatória.
(Id. 253611218).

Após
o regular trâmite processual,
o

recorrente fo
i

pronunciad
o
nos termos contidos na denúncia
, conforme decisão que se vê no Id.
2
53611668
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um
inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(
REsp
n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1
. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4
. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6
. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da
PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2
. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em
0
2/
0
4/
2024
,
DJe
de
23/
0
5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui
verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado
pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

N
os termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).
Em juízo, as testemunhas e o acusado ratificam os depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Em que pese à negativa do acusado quanto ao de
animus necandi
na conduta perpetrada em desfavor da vítima, no caso é inadmissível a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude de legitima defesa, tampouco por inexigibilidade de conduta diversa, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, vez que somente poderá ocorrer nas hipóteses de incidência, estreme de dúvidas, segundo as lições de
Julio
Fabbrini Mirabete:

“A
absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida
,
cumpridamente
demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça” (MIRABETE,
Julio
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 944). (grifo nosso).

Dessa forma, observo que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Código de Processo Penal, vejamos.

(...).

Assim sendo, não se mostra possível a impronuncia ou a absolvição sumária do acusado, pois ao contrário do que alega a defesa, no que diz respeito à autoria e participação, a prova produzida sobre o crivo do contraditório é apta a demonstrar, em tese, o envolvimento do denunciado, sendo certo que o animus necandi do acusado mostra-se evidente, uma vez que foi até sua residência e se apossou de uma arma branca, com o intuito de matar Robson, contudo matou a vítima José Maria Paula Freitas.

(...).

Diante do exposto:

PRONUNCIO
o réu
Leandro da Silva Souza
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no
art. 121, caput, do Código Penal.

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o

acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

A defesa alega que na hipótese dos autos não estaria presente o
animus necandi
(intenção de matar), afirmando que durante uma discussão com colegas no bar
, acabaram em vias de fato, razão pela qual utilizou a faca apenas para afastar a vítima, sem que tivesse a intenção de
matá-la
.

Entretanto, tais alegações são controversas ao depoimento das testemunha
s

Claudio Silva da Costa Souza
e
Robison de Souza
Ciqueira
,

as qu
a
is

afirma
ram
que o recorrente, após uma discussão no bar, foi para casa e retornou com uma faca

buscando
atingir os donos do bar, sendo impedido pela vítima
e
esfaqueando-a
propositalmente
. Veja:

Termo de Depoimento n. 3213/2019
-

Claudio Silva da Costa Souza
:

(...).
QUE quando voltou ao bar, eram por volta das 21:30 horas e já viu o GORDINHO de faca em punho, tendo visto quando a esposa de CHICÃO e CHICÃO entraram para dentro do bar, e a esposa de CHICÃO voltou para pegar o filho menor, tendo se abaixado para pegar a criança; QUE no momento em que a mesma se abaixou, GORDINHO foi para dar uma faca nas costas da mesma, tendo ZOIO nesse momento puxado GORDINHO pela camisa, foi quando GORDINHO se virou e atingiu ZOIO no peito com uma facada;
QUE ZOIO foi em direção a calçada, local onde caiu, tendo GORDINHO vindo para cima do depoente, momento este em que se armou com um taco de sinuca e desferiu um golpe no mesmo, tendo chegado a quebrar o taco; QUE ficou somente om um pedaço do taco na mão e correu, tendo GORDINHO corrido atrás do depoente até nas proximidades do bar Pingo de Ouro, tendo entrado na casa de sua namorada; QUE quando estava correndo,
ja
próximo ao bar Pingo de Ouro GORDINHO disse: "posso passar cinco, seis anos na cadeia, mas quando sair, o primeiro que vou matar é o CHICÃO e depois
voce
"; QUE voltou ao local do crime momentos depois e viu que ZOIO estava morto, tendo GORDINHO ficado escondido no mato, ali próximo, ameaçando ainda as pessoas;
(...).

(grifos meus)
( -
Id. 253611216 – p. 40-42)

Termo de Declaração n. 3105/2019
-

Robison de Souza
Ciqueira
:

(...).QUE, logo GORDINHO saiu em sua motocicleta, voltando em seguida a pé, visto que mora próximo ao bar do declarante; QUE, logo que o suspeito entrou no bar, o declarante já viu uma faca em sua mão;
QUE, o declarante estava do lado de dentro do balcão e quando viu o suspeito com a faca na mão correu para o interior de sua residência que fica nos fundos do bar e trancou a porta;
QUE, em seguida o declarante lembrou que seu filho e sua esposa ficaram para o lado de fora; QUE, o declarante abriu a porta para sua esposa e seu filho entrar;
QUE, não viu o que ocorreu, porém, as pessoas que estavam no bar disseram ao declarante que no momento que sua esposa e seu filho estavam entrando na casa o suspeito ergueu a faca para acertar nas costas da sua mulher; QUE, ainda segundo relatos de terceiros, a vítima JOSÉ MARIA PAULA FREITAS, puxou o suspeito pela camisa para evitar que acertasse a mulher, e um outro homem o qual o declarante não sabe indicar desferiu-
Ihe
um golpe com um taco de sinuca; QUE, o suspeito tomado pela raiva virou-se e esfaqueou a vítima;(...).

(grifos meus) (
Id. 253611216 – p. 26-28)
.

N
esse contexto
,
conforme devidamente fundamentado, entende-se que o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o

acusad
o
Leandro da Silva Souza
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto,
diante da
controvérsia
e
inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia d
o
acusad
o
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
-
PRONÚNCIA
-
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
-
EXCESSO NÃO VERIFICADO
-
LIMITES DO ART. 413, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS
-

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
-
DESCABIMENTO

-

A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1o do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova
unânime, cabal
e cristalina, apontando para uma única solução
.
Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri
. (N.U 0005960-83.2016.8.11.0004,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 18/06/
2024
,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
) (grifos meus).

A verificação quanto à possível desclassificação também deve ficar a cargo do Tribunal Popular.

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo
o

pronunciad
o
ser submetid
o
ao crivo do Tribunal Popular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Leandro da Silva Souza
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024